Tribunal: STF
Processo: Rcl 70200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito do Trabalho. Medida Cautelar em Reclamação. Contrato de prestação de serviço com profissional autônomo. Deferimento.
I. 	Caso em exame
1.	Medida cautelar em reclamação contra decisão que desconsiderou contrato de prestação de serviço firmado com profissional autônomo para reconhecer vínculo empregatício entre as partes.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725).
III. 	Razões de decidir
3.	Esta Corte tem decidido que as teses fixadas nos precedentes mencionados não se limitam a fixar a licitude da terceirização, mas, em sentido mais amplo, definem a legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista. 
4. 	O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.
5.	Em análise sumária, diante da aparente violação aos paradigmas invocados e do risco iminente de constrição patrimonial no cumprimento de sentença, justifica-se a suspensão provisória do feito.
IV.	Dispositivo
6.	Medida cautelar concedida
_______
Jurisprudência citada: ADPF 324 (2018), ADC 48 (2020) e ADI 3.961 (2020), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 5.625 (2021), Rel. Min. Edson Fachin; RE 958.252 (2018), Rel. Min. Luiz Fux.¿

    1. Trata-se de reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Raízen Energia S/A, - Filial Costa Pinto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da reclamação trabalhista de nº 0010430-85.2019.5.15.0039. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como no RE 958.252 (Tema 725).

    2. Narra que, na reclamação trabalhista de origem, objetiva-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa ora reclamante e profissional contratado como prestador de serviços autônomo. O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de vínculo de emprego, em sentença confirmada pela 3ª Turma do TRT da 15ª Região em sede de recurso ordinário. Em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve as decisões recorridas, por ausência de transcedência do recurso. 

    3. O reclamante argumenta que a decisão da Justiça do Trabalho não observa o entendimento consolidado pelo STF na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como no RE 958.252 (Tema 725), no sentido de privilegiar os valores constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade, para reconhecer a licitude de fórmulas contratuais distintas do vínculo empregatício.

    4. Afirma a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora, uma vez que “há dano próximo e iminente derivados de lesão irreparável a ocorrer quando da Execução do débito resultante da Reclamação Trabalhista”. Requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado, “sobretudo quanto à execução”. 

    5. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.

    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.

    7. De início, verifico que é iminente o encerramento do prazo para pagar a execução no cumprimento de sentença. Em consulta ao andamento processual no juízo de origem, verifico que, em 08.07.2024, o juízo da execução deferiu o pleito formulado pelo exequente e determinou a intimação do executado para quitar o débito exequendo incontroverso no prazo de 15 dias. Em seguida, em 21.07.2024, reforçou à executada a necessidade de observar os pleitos formulados pelo exequente para depósito de parte dos valores para o reclamante de origem e seu patrono. Caracterizada, portanto, a urgência apta a justificar decisão em sede de plantão judiciário (art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF). Passo, então, a analisar a probabilidade do direito.

    8. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil.

    9. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.

    10. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

    11. Em 15 de abril de 2020, no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.

    12. Por último, no julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (redator para o acórdão o Min. Nunes Marques).

    13. Nas demandas como as acimas citadas, que envolvem o Direito do Trabalho, venho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservar o emprego e aumentar a empregabilidade; (iii) formalizar o trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhorar a qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorização da negociação coletiva; (vi) desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) acabar com a imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego. 

    14. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real e não haja indício de fraude na contratação.

    15. Fixadas essas premissas e me atendo ao caso sob julgamento, constato, em análise sumária, que a decisão reclamada parece ter contrariado os referidos precedentes vinculantes proferidos na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725). Embora tal conclusão demande uma análise mais detida a ser feita pelo eminente Ministro Relator, verifico que houve o afastamento de contrato para reconhecer a existência de vínculo empregatício e que o beneficiário é profissional especializado, sócio de pessoa jurídica, capaz, em princípio, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.

    16. Ademais, está presente o periculum in mora. Como visto, na origem, o cumprimento de sentença está em fase avançada e há informação de que a reclamante já fora intimada para pagar o débito. Há, portanto, risco iminente de constrição patrimonial, o que justifica a suspensão provisória do cumprimento de sentença, até que haja posterior análise pelo eminente Ministro Relator.

    17. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, defiro o requerimento de medida cautelar, para suspender o trâmite do cumprimento de sentença na origem (autos nº 0010430- 85.2019.5.15.0039).

    18. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à autoridade reclamada. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.


Publique-se. Intime-se

Brasília, 31 de julho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente